Tribunal: TJMT
Processo: 1000159-69.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000159-69.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Vias de fato, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), PAULO MOSTACIO DA SILVA - CPF: 050.663.829-41 (PACIENTE), LUCAS FISCHER LOPES - CPF: 058.126.541-66 (ADVOGADO), JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (IMPETRANTE), LUCAS FISCHER LOPES - CPF: 058.126.541-66 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MABILA GUIMARAES SOUZA - CPF: 030.360.712-29 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
, DANO
AMEAÇA E VIAS DE FATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO CONCRETO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso
e
m
e
xame

1. Trata-se de
h
abeas corpus
impetrado contra
decisão do juízo singular que
converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática d
as

infrações penais
de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), ameaça (art. 147, §1º, do CP), vias de fato (art. 21 da Lei nº 3.688/41) e dano (art. 163 do CP).

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva decretada pelo
j
uízo singular, diante das circunstâncias do caso concreto
e,
(
ii
) analisar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para acautelar a ordem pública e a integridade física da vítima.

III. Razões de decidir

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física da vítima, que sofreu agressões físicas e ameaças de morte proferidas pelo paciente, em descumprimento de medidas protetivas.

4.
O descumprimento de ordem judicial, somado ao histórico de agressividade do paciente, demonstra o risco concreto de reiteração criminosa, justificando a imposição da prisão preventiva como medida de proteção à vítima.

5.
O argumento da defesa sobre a revogação tácita das medidas protetivas pela vítima não pode ser reconhecido de forma sumária em sede de
habeas corpus
, por demandar instrução probatória adequada.

6.
A existência de condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, não afasta a necessidade da custódia cautelar, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

7.
Medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas, considerando
o
histórico de agressividade e o descumprimento de ordens judiciais
, bem como a proximidade da audiência de instrução e julgamento,
circunstância que recomenda

a manutenção da custódia preventiva para preservar a instrução probatória,
oportunidade em que o
j
uízo de origem poderá
,
com maior profundidade
,
reavaliar a necessidade de manter a prisão cautelar do paciente.

IV. Dispositivo

8.
O
rdem denegada.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000159-69.2025.8.11.0000

PACIENTE: PAULO MOSTACIO DA SILVA
IMPETRANTE: CAMILA MICHELON, LUCAS FISCHER LOPES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor de
PAULO MOSTACIO DA SILVA

contra ato comissivo do Juízo
da

2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
S
inop
,
nos autos de incidente processual (
PJe

1030099-68.2024.8.11.0015
),
que
converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo
cometimento, em tese, de
descumprimento de medida protetiva
,
dano, ameaça
e

vias de fato
, tipificados no

a
rt. 24-A da Lei nº 11.340/2006,
a
rt. 21 da Lei nº. 3.688/41
e
art
s
. 163 e 147
,
§1º
, ambos
do CP
.

O
s
impetrante
s

sustent
am
: 1)
inexistência de fundamentos concretos para a decretação da custódia cautelar, alegando que as medidas protetivas teriam sido
tacitamente revogadas com o consentimento da vítima, que teria expressado o desejo de reatar o relacionamento com o paciente
; 2)

desproporcionalidade d
a prisão preventiva,
tendo em vista que o paciente é primário, possui residência fixa e emprego lícito.

Requer
em
a outorga de l
iberdade ao paciente
mediante aplicação de medidas
cautelares alternativas

(
ID
261627284
), com documentos
anexados
(
ID’s

261627285
/
261634273
).

O pedido liminar foi indeferido (ID
261886764
)

A autoridade apontada como coatora prestou informações (
ID
’s

262942788
/

262945276
).

A i.
11
ª Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pela denegação da ordem (
Gerson
Natal
í
cio
Barbosa
, Procurador de Justiça - ID
267151794
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Na audiência de custódia realizada em
31.12
.2024, o juízo singular converteu a prisão em flagrante para o decreto preventivo, sob a seguinte fundamentação:

“
(...)
Colhe-se dos depoimentos e documentos encontradiços nos autos, em síntese, que Paulo
Mostacio
da Silva, mesmo ciente das medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua
ex-convivente
, descumpriu a decisão judicial de não aproximação e não manter contato com sua
ex
convivente. No presente caso, a vítima relata que, após uma discussão com o acusado, este se apoderou de uma faca, arrombando a porta do quarto da residência e passando a agredi-la, além de proferir ameaças.

Acionada, a polícia militar compareceu ao recinto particular e logrou em localizar e conduziu o autuado à delegacia de polícia. (...)

Logo, por ora, os indícios de autoria e materialidade restam consubstanciados nos autos, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do indiciado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.

Consoante às informações constantes nos autos distribuído no sistema
PJe
sob nº 1000417-28.2024.8.11.0093, conforme juntado no Id. 179807207, verifica-se que fora deferida as seguintes medidas protetivas em favor de
Mabila
Guimaraes Souza, quais sejam: “a) Aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 200 metros; b) Contato com a ofendida, seus familiares e testemunha por qualquer meio de comunicação c) Que o requerido participe do projeto “Grupo Reflexivo para Homens”, realizado em parceria com a Clínica de Psicologia da UNIFASIPE, devendo comparecer naquela unidade no prazo de 48 horas. Para maiores informações quanto às datas e horários das sessões (12 sessões), o requerido poderá comparecer no Centro de Atendimento e Pesquisa em Psicologia (CEAPP) localizado na Avenida Magda
Pissinati
, Sinop/MT, de segundas às sextas-feiras, das 7:30h às 11:30h e das 13h às 17h.

Contudo, embora estivesse ciente da decisão judicial, o acusado não cumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas, resultando em dano à vítima, além de agredi-la e ameaçá-la, conforme depoimento constante no Id. 179807205.

Notório, portanto, no caso, a presença concreta dos requisitos estampados nos arts. 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, consistente na necessidade de se garantir a ordem pública.
(...)

Todas essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus
comissi
delicti), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum
libertatis
), justamente para se garantir a ordem pública, notadamente, a integridade física e psicológica da vítima.

Logo, presentes os requisitos legais (fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
), agregado ainda ao fato de que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 311, 312, e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO este Auto de Prisão em Flagrante Delito e, à requerimento do Ministério Público, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de PAULO MOSTACIO DA SILVA, qualificados nos autos, para garantia da ordem pública. (...)”
(
PJe
1030099-68.2024.8.11.0015 - ID 179825532)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da
O
rdem
P
ública e necessidade de se resguardar a integridade física da vítima
,

Mabila
Guimarães Souza
[ex-companheira do paciente]
.

Consta nos autos que o paciente teria descumprido medidas protetivas
,
impostas
em novembro de 2024
, apoderando-se de uma faca, arrombando as portas da residência e do quarto da ofendida
,
agredindo
-a
fisicamente mediante esganadura, enquanto proferia ameaças de morte, atos supostamente motivados por ciúmes.

A prisão preventiva pode e deve ter como objetivo, a proteção à vítima de violência doméstica, com base na forma de execução do crime e “
no efetivo risco de reiteração delitiva
” (TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000
-
Relator: Pedro Sakamoto
-
Segunda Câmara Criminal
-
16.12.2021).

Ressalta-se que, e
mbora a Defesa sustente que as medidas protetivas teriam sido tacitamente revogadas pelo consentimento da vítima, tal alegação demanda instrução probatória adequada
,
não podendo ser reconhecida de forma sumária nesta fase inicial
.

Outrossim, n
ão se pode ignorar que a conduta atribuída ao paciente vai além do mero descumprimento das medidas protetivas,
envolvendo
ameaças de morte
em poder de uma faca,
agressão física
e dano
,
o que evidencia a gravidade dos fatos e a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

No que tange aos predicados pessoais do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, é entendimento consolidado que tais fatores, por si sós, não afastam a necessidade de custódia preventiva quando presentes os requisitos legais
(STJ,
AgRg no RHC 163925/
MA
-
Relator: Min.
Antonio
Saldanha Palheiro
-
Sexta Turma
-
20.6.2022).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Em relação às medidas cautelares alternativas, de igual maneira, não se mostram pertinentes
,
ao considerar
o histórico de agressividade e o descumprimento de ordens judiciais
.

Ademais, a proximidade da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 6.3.2025, recomenda a manutenção da custódia preventiva para preservar a instrução probatória,
“oportunidade em que o Juízo de origem poderá (...) com maior profundidade (...) reavaliar a necessidade de manter a prisão cautelar do paciente”
(STJ, AgRg no HC n. 815.936/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5.6.2023; TJMT, HC 1030584-16.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Marcos Machado - Primeira Câmara Criminal -

26.11.2024).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da
11ª
Procuradoria de Justiça Criminal, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025